Tribunal: STF
Processo: RE 1309305
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, reformando o entendimento do Juízo, destinou os valores devidos a título de honorários advocatícios ao erário público. No extraordinário, o recorrente alega a violação dos artigos 37, incisos X e XI, 39, §§ 4º e 8º, 40, § 8º, 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, e 135 da Constituição Federal. Afirma a constitucionalidade da percepção de honorários advocatícios pelos advogados públicos, sustentando a compatibilidade com o regime de subsídios. 
    2. Colho o seguinte trecho da decisão recorrida:
    Considerando o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para, reformando a sentença, reconhecendo a insubsistência das nas CDAs nº 3425, 3426, e 3427, extinguindo, por consequência, a execução fiscal de origem, com fundamento no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil. Com a inversão da sucumbência, condeno o CRF/ES ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, ressaltando que os respectivos valores deverão ser destinados aos cofres públicos, e não aos advogados públicos, tendo em vista o entendimento já pacificado pelo Plenário deste Tribunal acerca da inconstitucionalidade do art. 85, §19, da Lei 13.105/2015 (TRF – 2ª Reg, Pleno, ARGINC 0011142-13.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, DJe 28.02.2019). 
    O acórdão recorrido está em descompasso com a jurisprudência do Supremo. O Supremo assentou a compatibilidade da percepção de honorários advocatícios por advogados públicos com o regime de subsídios, observado o teto remuneratório. Confiram com as seguintes ementas: 
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 
    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 
    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 
    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
    (ação direta de inconstitucionalidade nº 6.053, Pleno, relator o ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no Diário de Justiça de 30 de julho de 2020)
    CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E CONTRAPRESTAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO. EFICIÊNCIA NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DA PERCEPÇÃO POR ADVOGADOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA AO TETO CONSTITUCIONAL ESTABELECIDO NO ART. 37, XI, NOS VALORES RECEBIDOS MENSALMENTE EM CONJUNTO COM OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. 
    1. Os honorários de sucumbência constituem vantagem de natureza remuneratória por serviços prestados com eficiência no desempenho da função pública. O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer que a remuneração dos procuradores estaduais se dá mediante subsídio, é compatível com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública, uma vez que a Constituição Federal não institui incompatibilidade relevante que justifique vedação ao recebimento de honorários por advogados públicos, à exceção da Magistratura (art. 95, parágrafo único, II, CRFB) e do Ministério Público (art. 128, § 5º, II, “a”, da CRFB). 
    2. A percepção cumulativa de honorários sucumbenciais com outras parcelas remuneratórias impõe a observância do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal.
    3. Precedentes: ADI 6.053 (de relatoria do Ministro Marco Aurélio, redator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 30.7.2020), ADI 6.165, ADI 6.178, ADI 6.181, ADI 6.197 (todas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 07.8.2020) e ADI 6.166 (de relatoria do Ministro Edson Fachin, Pleno, DJ 24.9.2020). 
    4. Ação julgada parcialmente procedente.
    (ação direta de inconstitucionalidade nº 6.169, Pleno, relatora a ministra Rosa Weber, acórdão publicado no Diário de Justiça de 29 de outubro de 2020)
    3. Ante os precedentes, provejo o extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, destinar os honorários aos advogados públicos, observado o teto remuneratório. 
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator